Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO.
1. A prestação pecuniária fixada dentro dos limites legais, no intervalo de 1 a 360 salários mínimos, deve ser redimensionada para o montante fixado no recurso de apelação, a fim de atender ao caráter sancionatório e para ressarcimento dos danos morais e materiais suportados pela vítima.
2. Cabe destacar que o valor referente à prestação pecuniária pago à vítima será descontado de eventual cobrança em ação de reparação civil, conforme dispõe o art. 45, §1o, do CP.
3. Recurso conhecido e provido.